Tribunal: TJSP
Processo: 1071562-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RÉU QUE SE INSURGE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR OS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RÉU QUE SE INSURGE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8o E 11o DO CPC.